Tribunal: TJES
Processo: 5015333-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015333-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO SILVA DE FREITAS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
5333-34.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

LEANDRO FREITAS DE SOUZA

PACIENTE
:
RODRIGO SILVA DE FREITAS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA (ART. 14, LEI 10.826/03) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE DO AGENTE – CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito de homicídio duplamente qualificado e
modus operandi
(execução em via pública, múltiplos disparos, presença do filho da vítima) evidenciam periculosidade do Paciente.

Excesso de prazo não configurado. Atraso na conclusão da instrução decorre da complexidade do caso, que envolve crime doloso contra a vida e necessidade de diligências. Aplicação do princípio da razoabilidade, estando o processo em regular andamento.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar ordem pública, dada a periculosidade do Paciente.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
5333-34.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

LEANDRO FREITAS DE SOUZA

PACIENTE
:
RODRIGO SILVA DE FREITAS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

O
Habeas Corpus
visa a revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Ocorre que, a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio duplamente qualificado, somados ao porte ilegal de arma, permanecem perfeito, pois tais elementos factuais foram devidamente analisados pelo Juízo de piso, servindo como base para a manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido, a custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, conforme preceitua artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o homicídio foi praticado em plena via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive na presença do filho menor da vítima.

Nesse cenário, o

Modus operandi
revela extrema gravidade concreta do delito, demonstrando a periculosidade do Paciente, impondo a manutenção da segregação.

Além disso, o depoimento de testemunha indica, ainda, que o Paciente ter se gabado do crime e ser conhecido por andar armado, o que como consequência, o requisito da garantia da ordem pública permanece preenchido.

Ademais, quanto a alegação da defesa quanto ao excesso de prazo, apesar de relevante, não se mostra evidente de forma cabal neste momento processual, pois conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo, não resulta de mera soma aritmética de prazos processuais, ou seja, exige uma análise dos fatos processuais, aplicação do princípio da razoabilidade e observação das peculiaridades do caso concreto.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

No caso em tela, trata-se de feito de competência do Tribunal do Júri, com acusação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, CP), que, por sua natureza, ostenta maior complexidade.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, devido à gravidade concreta do delito e periculosidade do Paciente que inviabilizam a substituição da prisão. Nesse sentido, por ora, somente a custódia extrema é adequada para mitigar o risco à ordem pública.

Logo, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)